Tribunal: TJPA
Processo: 0818620-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818620-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL PESSOA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818620-26.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800901-11.2024.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO – OAB/ PA 22.231

PACIENTE: ISRAEL PESSOA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 2º, II E IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Israel Pessoa da Silva, custodiado desde 17/04/2024, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que manteve sua prisão preventiva. O impetrante alega excesso de prazo na instrução, fundamentação inidônea da decisão que negou a revogação da prisão e existência de condições pessoais favoráveis à liberdade. Pleiteia a concessão de liminar para absolvição, revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) avaliar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) examinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O argumento de excesso de prazo resta prejudicado, pois a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/12/2024, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal nesse ponto.

4.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi do crime.

5.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, demonstrando o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, além de mencionar elementos concretos que justificam a segregação, como a fuga do distrito da culpa e a periculosidade do agente.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam sua manutenção.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes, pois a gravidade do crime e o risco que o paciente representa à ordem pública, justificam a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na instrução processual não configura constrangimento ilegal quando justificado pelo andamento regular do processo e sem desídia do Judiciário.

2.

A decisão que mantém a prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis e o fumus commissi delicti.

3.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2021, DJe 21/09/2021.

·

STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

·

TJPA, HC 8209041, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818620-26.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800901-11.2024.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO – OAB/ PA 22.231

PACIENTE: ISRAEL PESSOA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, § 2º, II E IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de ISRAEL PESSOA DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, proferido nos autos de nº 0800901-11.2024.8.14.0039.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 17/04/2024, por supostamente ter cometido o crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP) em 07/01/2024.

Narra o impetrante que o demandante efetuou um disparo de espingarda no rosto da vítima, em resposta a provocações contínuas e ofensivas, agindo assim em legitima defesa.

Aponta ainda excesso de prazo decorrente da remarcação de audiência de instrução e julgamento, bem como a utilização de fundamentação inidônea para a manutenção da prisão.

Assevera que o coacto é pai de menores sob sua dependência, sendo este detentor de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Ressalta a desproporcionalidade da medida extrema, observada a possibilidade de aplicação de cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela absolvição do paciente, a revogação da segregação, ou sua substituição por medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 11/11/2024, por meio do Ofício nº 072/2024-GAB (ID

23206082).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente insta salientar que após análise dos autos originários, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/12/2024 e, portanto, o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo se encontra prejudicado.

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual, e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Passo à apreciação do pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa dos acusados em audiência. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Decido. Não prosperam as alegações aduzidas pela defesa dos pleiteantes. Inicialmente, insta ressaltar que não é caso de relaxamento da prisão, quer por excesso de prazo, quer por inexistência de provas. Ora, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência, displicência, ou de erro por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie. O feito vem recebendo impulso, não havendo o que se falar, por ora, em excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o denunciado ISRAEL PESSOA DA SILVA foi preso em 17 de abril de 2024 e a denunciada MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA em 19 de março de 2024, ambas as prisões em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva. No caso, resta apenas a oitiva de uma testemunha arrolada na denúncia e os interrogatórios dos réus, não tendo a instrução sido concluída em razão da Secretaria não ter expedido a carta precatória para a intimação da testemunha Antônia Patrícia Mendes. Ora, o tempo de custódia, por si só, não é bastante para colocar os réus em liberdade, tanto pela natureza da infração e suas graves consequências para o meio social, quanto pelos indícios até então colhidos. Se é fato que a defesa dos postulantes não contribui para a demora da instrução processual, de igual modo este juízo tem tomado todas as providências possíveis para agilizar a instrução que somente não se findou pelas razões acima numeradas.

(...)

Por outro lado, apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos requerentes em cárcere. Nesta análise perfunctória, vislumbro que os requerentes representam ameaça à ordem pública, devido à gravidade em concreto do delito de homicídio, que foram denunciados, bem como do seu modus operandi, tudo a justificar a prisão. Ademais, resta necessária a prisão para a assegurar a aplicação da lei penal, porquanto os denunciados empreenderam fuga do distrito da culpa. Até o momento, não há de se falar em ausência de provas. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso em apreço, em especial os depoimentos até então colhidos em juízo, entendo estarem presentes as circunstâncias em que se justifica a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que o modus operandi permite vislumbrar, com razoável clareza, a periculosidade dos supostos agentes; sendo a reprimenda corporal, por ora, necessária e suficiente. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva dos requerentes (arts. 312 e 313,I, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos fundamentos acima declinados. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação da manutenção do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025